Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745824-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO NALDO FREITAS DE SOUSA LIMA IMPETRANTE: ALDEMIR GALVÃO DA SILVA JÚNIOR, JOSÉ PEDRO DE CASTRO BARRETO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados José Pedro de Castro Barreto e Aldemir Galvão da Silva Júnior, em favor de Francisco Naldo Freitas de Sousa Lima, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0005184-64.2020.8.07.0001, da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 20587009). Consta dos autos que, em 10/10/2020, os policiais receberam uma denúncia anônima via DICOR (Denúncia 18332/2020), classificada como “urgente”, que noticiava que o paciente teria em sua casa 05 kg de maconha, além de que teria ido buscar mais drogas em seu veículo FIAT/Palio, placa JKB 3135, de cor vermelha, e que estava chegando à sua residência. Os policiais foram ao local e abordaram o paciente quando este chegava à sua casa. Segundo os policiais, o paciente autorizou a entrada em sua residência, local em que foram encontradas uma balança de precisão sobre uma prateleira de vidro e duas porções de maconha, que totalizaram 133,37 g. No veículo, foi localizada a quantia de R$ 1.130,00 em espécie. Ainda de acordo com os policiais, o paciente disse que usava a balança para pesar a droga que consome, pois é usuário de maconha. Os policiais narraram que “desde o ano de 2011 existem diversas denúncias anônimas recebidas através da DICOE, que apontam que FRANCISCO NALDO, vulgo NALDO, pratica a mercancia ilícita de drogas no Setor Tradicional de São Sebastião”, bem como que “as condições geográficas do local onde FRANCISCO NALDO pratica o tráfico de drogas lhe favorecem, pois toda movimentação de pessoas ou veículos no local pode ser percebida, ou seja, é extremamente difícil ser realizada uma campana nas proximidades sem que a movimentação dos policiais seja notada. Ainda mais que em oportunidades pretéritas foi registrada a presença de ‘antenas’ próximo a residência de FRANCISCO NALDO, os quais anunciam a chegada da nossa equipe no local” (ID 20587016 - Pág. 2). Na delegacia, o paciente permaneceu em silêncio, acompanhado de sua advogada. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 20587009). No presente habeas corpus, a Defesa alega que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como que o paciente a) não é traficante, mas sim usuário de drogas; b) não integra organização criminosa; c) é primário; d) possui bons antecedentes; e) possui residência fixa; f) tem ocupação lícita, já que possui uma empresa distribuidora de bebidas, consoante documentação anexa; g) possui um filho de 10 anos que tem dislexia e precisa de seus cuidados; e h) ajuda financeiramente seu pai, o qual é aposentado e mora no Rio Grande do Norte. Assevera que, no momento da abordagem, não havia qualquer ato de mercancia de entorpecentes e que a quantidade de droga apreendida é ínfima, de modo que não se pode caracterizar o paciente como traficante. Ressalta que o dinheiro em espécie apreendido se destinava à aquisição de bebidas para abastecer a loja distribuidora do paciente. Em relação aos celulares localizados, salienta que eram apenas três aparelhos, sendo que dois estavam com as telas avariadas e inaptas, portanto, ao uso regular. Já a balança apreendida era utilizada para o paciente como usuário de drogas, consoante este mesmo afirmou aos policiais. Destaca, ainda, que as supostas denúncias anônimas não se sustentam, conforme será esclarecido na audiência de instrução e julgamento a ser designada. Argumenta que meras ilações e presunções e a gravidade abstrata do delito não são aptas a justificar a prisão preventiva, a qual é medida excepcional. Ademais, anota que eventual condenação não será cumprida em regime fechado, o que revela a desproporcionalidade da prisão, além de que são cabíveis, na espécie, as medidas cautelares diversas da prisão, sendo que o paciente se compromete a atender todas as determinações da Justiça. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por qualque das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais, pelas denúncias anônimas e pela apreensão da droga, de dinheiro e de uma balança de precisão. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes, para evidenciar a materialidade do crime e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, a apreensão de droga, balança de precisão e dinheiro na residência/carro do paciente e a existência de denúncias anônimas imputando ao paciente o crime de tráfico ao paciente. De fato, discutir em sede de habeas corpus, se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão dos depoimentos dos policiais acerca da existência de denúncias anônimas imputando ao paciente o tráfico de drogas na região. Assim, não se vislumbra ilegalidade manifesta a ensejar a soltura do paciente em sede de liminar, recomendando-se a solicitação das informações ao Juízo de origem, para submissão da questão ao órgão colegiado competente, após a oitiva da Procuradoria de Justiça. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador